Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DA COLISÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 14.489,35, a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito.
2. Sobressai do conjunto probatório constante dos autos, especialmente das fotos de ID 13909507 – p. 10 e 11, que a culpa pelo acidente de trânsito recaiu sobre o réu Luiz Cláudio Fonseca, o qual, sem observar o dever de cautela, abalroou a traseira do veículo do autor, que se encontrava parado, devidamente estacionado em uma vaga. Consigno que não há qualquer prova subsidiadora da tese defensiva da parte ré/recorrente, consistente na culpa exclusiva de terceiro não identificado, que supostamente teria “fechado” o automóvel do réu, fazendo com que ele realizasse, de inopino, manobra de conversão à esquerda, vindo a colidir com o carro do autor. Com efeito, e reiterando, não há elemento de informação que lastreie tal versão, ao invés, a posição dos veículos refletida pelas fotos é bastante para delinear a dinâmica do acidente em tela, nos exatos termos narrados pelo autor e ratificados em sentença. Desse modo, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, o qual não foi impugnado especificamente.
3. “Responsabilidade civil. Solidariedade. No seguro de responsabilidade por acidente de trânsito a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos de terceiro. Precedente no STJ (REsp 1076138 / RJ 2008/0158680-3 Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) e neste tribunal (Acórdão n.995952, 07056570320168070016)”. (Acórdão 1118019, APC 07047569120188070007, 1a Turma Recursal, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018).
4. Os juros de mora e a correção monetária, na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, tal qual a originada do acidente de trânsito sub examine, incidem a partir do evento danoso, momento do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54/STJ). Portanto, incólume a sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.